Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002391-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SUINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 06.292.656/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO “A QUO” QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS DA CDA – ARTIGOS 202, DO CTN E §5o, DO ART. 2o, DA LEI No 6.830/80 – EVIDENCIADOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO – NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo. Ademais, é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1019353-59.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)”.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
SUINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Aduz o Agravante que, inépcia da inicial é um dos pontos cruciais a serem analisados neste agravo, visto que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) apresentadas pela parte Agravada carecem de informações essenciais, pois apenas apresentam valores genéricos, sem especificar os dispositivos legais infringidos e a natureza exata das infrações, fórmula de cálculo de juros e atualização monetária, o que compromete a força executiva do título e a própria demanda fiscal.

Destaca que, ‘a
suspensão da exigibilidade do crédito, neste contexto, configura-se não apenas como uma medida de proteção ao Agravante, mas também como um elemento essencial para assegurar que a discussão judicial possa transcorrer de forma justa e equânime’.

Enfatiza a ocorrência da prescrição, que ocorreu muito após o prazo legalmente estabelecido, sendo certo que,
prescrição e a decadência dos créditos tributários não são meras questões formais, mas garantias fundamentais que protegem os contribuintes contra a ação arbitrária e intempestiva do Fisco.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Precipuamente,
a parte Agravante alega, em síntese, que a CDA não observou os requisitos legais para sua validade. Como se sabe, a CDA, por possuir natureza de título executivo extrajudicial, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada
. Neste sentido: “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito”. No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80: “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”. No presente caso, ao que tudo indica, as CDA ́s se encontram perfeitamente válidas, notadamente porque amparadas por informações suficientes para sua exigibilidade e liquidez, já que, instruídas com “memorial de cálculos de onde é possível extrair a data do fato gerador, quando constituído o crédito, o valor originário do tributo, a incidência de juros e correção monetária e os respectivos termos iniciais, bem como o valor final da dívida”, como assertivamente destacou o julgador monocrático. [...] Com efeito, era incumbência do Agravante não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentou prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980) da CDA no 2018835240, que aparelha a execução fiscal. Desse modo, nesta análise de cognição não exauriente, não se vislumbra qualquer irregularidade na certidão de dívida ativa, capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade. Do mesmo modo, sem muitas elucubrações, não há que se falar, por ora, na ocorrência da decadência ou prescrição do crédito tributário. vejamos o que diz o art. 173, I do CTN: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; Isto porque, como muito bem observado pelo juízo “a quo”, os fatos geradores de ambas as CDA ́s se referem a 02/2013 e 05/2013, logo, o lustro decadencial se iniciou em 01/01/2014, vez que o Agravante deixou de recolher o tributo no tempo e modo oportunos, contando-se tal prazo a partir do dia 1o de janeiro do ano seguinte. Demonstrado que o contribuinte ora Agravante foi devidamente notificado pelo fisco em 27/07/2015, não há que se falar na ocorrência da decadência. Sobre a prescrição, prevista no art. 174, do CTN, a jurisprudência pátria preleciona que, “A prescrição do direito de ação para a cobrança de crédito tributário ocorre em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, ou seja, com a notificação do contribuinte para o pagamento, ex vi do artigo 174, caput, do CTN. O crédito tributário considera-se constituído definitivamente após a notificação do sujeito passivo acerca do débito, ou, se interposto recurso administrativo no prazo legal, a partir da notificação da decisão, daí passando a fluir o prazo prescricional. [...] (TJ-MS 00450994920018120001 MS 0045099-49.2001.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 24/05/2017, 4a Câmara Cível)”. Por sua vez, constituído o crédito tributário começa correr o prazo prescricional quinquenal, conforme estabelece o art. 174 do Código Tributário Nacional: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Neste sentido, de se corroborar, pelo menos por ora, com a conclusão adotada pelo julgador monocrático, pois, tendo o contribuinte, ora Agravante, sido devidamente notificado na data de 27/07/2015 e, demonstrado que os créditos foram constituídos definitivamente em 25/04/2019, os indícios se firmam no sentido de não ter a pretensão sido fulminada pela prescrição. Vale destacar, outrossim, que a ação originária foi ajuizada em 06/03/2021, dentro do lustro prescricional. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto
.
”

Não obstante a parte Agravante afirme que não houve manifestação acerca dos requisitos da CDA, por mais perfunctória que seja a leitura, esta se mostra evidentemente abordada.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024